Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-91.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026825-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada pelo embargante/apelante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A D S Construções Elétricas Ltda. - EPP, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1026825-91.2019.8.11.0041, opostos em face do Banco do Brasil S.A.

A magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, e artigos 914, 920, II – 1ª parte, todos do CPC. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, a contar do ajuizamento da ação (ID 58361538).

Irresignada, a embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois, para o deslinde da controvérsia, era necessária a dilação probatória (com a juntada de cópia da totalidade das operações que originaram a Cédula executada,), a fim de se aferir a legalidade da cobrança efetivada.

Alega que, a exibição das aludidas operações se mostram vital para a correta análise da evolução da dívida, assim como para conhecimento dos encargos adotados pela instituição financeira, permitindo-se chegar ao valor realmente devido após a exclusão das cobranças indevidas e correta amortização dos pagamentos.

Defende que, necessária a inversão do ônus da prova, haja vista a necessidade de produção de perícia contábil.

No mérito, sustenta o excesso da execução, porque não foi amortizado o valor de R$ 546.209,20 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e nove reais e vinte centavos) de valores debitados na conta corrente do apelante.

Defende que é permita a revisão dos contratos firmados desde à origem, a fim de verificar eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (ID 58361541).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 58361548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos à Execução, nos quais o embargante insurge-se contra a pretensão executiva do embargado, alegando que há muito tempo vêm firmando contratos de crédito com o embargado, sempre com o intuito de quitar os empréstimos anteriormente firmados, uma vez que, mesmo sendo realizados inúmeros pagamentos, o débito sempre aumentou exponencialmente.

Todavia, a magistrada singular entendeu pelo julgamento antecipado da lide, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Não andou bem a sentenciante.

É que, extrai-se dos autos que a dívida que deu ensejo à emissão do título executado advém de outros contratos anteriormente firmados entre as partes.

Ou seja, no caso, resta evidenciado que as negociações ocorreram na modalidade operação “mata-mata”, circunstância que permite a revisão de toda a cadeia negocial, com a análise de todas as operações que deram origem ao título que embasa a ação de execução, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ, senão vejamos:

A renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida
não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201).

Com efeito, no caso, nada impede a possibilidade de discussão dos contratos, tendo em vista que só assim será possível verificar a validade ou não das cláusulas que compõem as avenças.

Nesse sentido, dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada pelo embargante/apelante.

Em casos tais, essa Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa
. 2. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ). 3. É cabível a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
(Ap 80624/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO –
POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO
. (
TJMS
. Apelação n. 0800031-33.2013.8.12.0030, Brasilândia, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 16/06/2015, p: 18/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO "MATA-MATA". CONFIGURADA. MÚTUO CONTRATADO COM O ÚNICO ESCOPO DE COMPOR SALDOS DEVEDORES DE CONTRATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 286 DO STJ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTEÇA ANULADA. 1. "
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
."(súmula 286/STJ) 2. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJPR - Processo: 1434563-6, Acórdão: 51555, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, 13ª Câmara Cível, DJE 1714, Data Publicação: 21/01/2016, Data Julgamento: 09/12/2015).

Assim, diante do cerceamento de defesa configurado, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para acolher a preliminar arguida, com o que anulo a sentença, e determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020